Tribunal: TJBA
Processo: 8070350-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070350-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: C. C. M. e outros

Advogado(s)
:
SAMANTHA VIDERO CALDAS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PELO MÉTODO ABA. PRESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITADO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA INDEPENDENTEMENTE DE LIMITAÇÃO CONTRATUAL OU ROL DA ANS. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de
A
ção de
O
brigação de
F
azer, deferiu liminar determinando a cobertura de terapias multidisciplinares (fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia, todas com método ABA), prescritas a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), possibili
tando
reembolso integral, quando inexistente profissional credenciado especializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a
Ré
pode se recusar a custear tratamento multidisciplinar indicado por médico assistente a paciente com TEA, sob alegação de exclusão contratual e ausência de previsão no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prestador
do serviço
deve garantir todos os procedimentos indispensáveis à preservação da saúde e da vida do beneficiário, não lhe cabendo interferir na escolha terapêutica feita por profissional habilitado.

4. As cláusulas contratuais, que limitam tratamento essencial prescrito, configuram abusividade, por violarem a função social do contrato e o direito fundamental à saúde.

5. O tratamento pelo método ABA para pacientes com TEA possui respaldo médico e normativo, sendo obrigatória sua cobertura conforme
a
RN-ANS nº 539/2022, sem limitação de sessões, quando indicado por
M
édico assistente.

6. A negativa de cobertura afronta o Estatuto da Criança e do Adolescente e o princípio do melhor interesse do menor, impondo-se a preservação da vida, saúde e dignidade da criança.

7. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), justifica-se a manutenção da liminar deferida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CPC, art. 300; Lei 8.069/90 (ECA), arts. 3º, 4º e 5º; RN-ANS nº 465/2021, nº 469/2021 e nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.023.983/SP, 3ª Turma, DJe 09.03.2023; TJ/BA, AI nº 8050149-77.2022.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 29.06.2023; TJ/BA, AI nº 8004376-09.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 14.09.2022; TJ/BA, AI nº 8003194-85.2022.8.05.0000, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 09.08.2022; TJ/BA, AP nº 8001340-44.2021.8.05.0080, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 19.09.2022; TJ-PE, AI nº 0005084-65.2021.8.17.9000, Rel. Des. Sílvio Neves Baptista Filho, j. 12.02.2023.
____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8070350-22.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante a
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
,

e Agravad
a

C. C. M.
,
representad
a
por E.C.M.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEGAR

PROVIMENTO

ao
Instrument
al
.